Tribunal: TJBA
Processo: 8014630-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014630-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MAGALHAES VIANNA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFRONTA À IMPARCIALIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. BUSCA DE MAIORES ELEMENTOS TÉCNICOS A EMBASAR A DECISÃO DO JUIZ DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISUM
MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8014630-36.2025.8.05.0000,
em
que figura como Agravante
PAULO HENRIQUE MAGALHAES VIANNA

e
como Agravado
, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA